Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.